Tribunal: TJES
Processo: 5000086-81.2021.8.08.0055
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000086-81.2021.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CORDELIA FERREIRA DE MORAIS
RECORRIDO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
VOTOS

JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o Eminente Relator.

JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA:-

Voto no mesmo sentido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cordelia Ferreira de Morais Bello, devidamente qualificada nos autos, ajuizou demanda sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, em face de BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento e Pagseguro Internet Ltda, pretendendo o reembolso do valor pago por intermédio de boleto fraudado no importe de R$ 3.786,75 (três mil, setecentos e oitenta e seis reais e setenta e cinco centavos), além de indenização por danos morais. Menciona em sua exordial que possui contrato de alienação fiduciária junto ao primeiro réu e na tentativa de buscar a antecipada quitação das prestações, formalizou contato nos canais informados na internet. Assim, após o encaminhamento do boleto bancário e a respectiva quitação, tomou ciência de que em verdade tratava-se de fraude, cuja quantia foi direcionada para o segundo réu, visto que o fraudador possuía conta naquele local.

Em contestação, a primeira ré refutou os fatos contidos na exordial. Por sua vez, o segundo réu arguiu preliminar de Ilegitimidade Passiva sob o fundamento que a sua plataforma funciona apenas como um meio de pagamento. De igual forma, arguiu preliminar de ausência de interesse de agir, aduzindo que a parte autora não buscou soluções administrativas antes do ajuizamento da demanda. No mérito, apresentou defesa aos fatos relatados na inicial e pugnou pela improcedência da ação.

Em sede de sentença (ID 4471307) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Ante o exposto, RECONHEÇO a Ilegitimidade Passiva da ré Pagseguro e via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO a teor do art. 485, I, do CPC e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, EXTINGUINDO a presente demanda COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO conforme preconiza o art. 487, I, do CPC. Sem custas ou honorários, posto que incabíveis neste momento.”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4471309),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que as partes requeridas pugnaram pela manutenção integral da sentença. (IDs 4471318) (IDs 4471321)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Inicialmente, insta mencionar que, não obstante a relação entre as partes se tratar de relação de consumo, admitindo-se a inversão do ônus da prova, entendo que a alegação autoral deva ser minimamente verossímil, necessitando de um mínimo lastro probatório. Ocorre que, das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada a existência de nexo causal entre os fatos narrados e a conduta da requerida.

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência, de que mesmo se tratando de relação de consumo não se afasta o dever da parte autora de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos do direito alegado:

“(...). 2. A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. 3. (...). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1717781/RO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). Grifei

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral do julgado. Posto que, a parte recorrente não conseguiu comprovar que de fato apenas informou seu CPF para fins de identificação. Não fosse só isso, é importante destacar também a ausência de informações contidas no boleto bancário. Em análise a tal documento, é possível identificar que uma pessoa com percepção de homem médio, notaria que sequer constava o nome do banco à qual seria direcionado o dinheiro pago.

Ademais, o boleto apresentado é genérico e não contém dados do negócio jurídico celebrado entre as partes, tais como o número do contrato e das parcelas em aberto, apenas possui o nome e o CPF da autora.

Portanto, conclui-se, assim, que a autora foi vítima de fraude praticada por terceiro e, no caso concreto, não se verificou a ocorrência de ação ou omissão por parte da ré, tendo em vista que não restou comprovado que o fraudador possuía os dados do contrato da autora, não havendo que falar em fortuito interno.

Nesses termos, depreende-se que não há nos autos comprovação de que houve falha na prestação de serviços das rés, na forma do art. 373, I do CPC, ante a ausência de prova mínima. Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)